Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701219-54.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO ALVES DE ATAIDE, TANIA MARIA BARBOSA DE ATAIDE APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, RENAN BARBOSA DE ATAIDE DESPACHO Determino à secretaria da 3a Turma Cível que adote as providências para retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que seja certificada a ausência de contrarrazões do embargante Renan Barbosa de Ataíde, e se isso ocorreu dentro do prazo legal, porquanto os autos foram remetidos para esta instância recursal sem referida manifestação e sem o indispensável registro da serventia judicial. Após, voltem conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2023 13:43:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora